Tribunal: CARF
Processo: 13819.902489/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.902489/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.604 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2021
Recorrente
TOYOTA DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
MOTIVO DE ALTERAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADO EM
DOCUMENTAÇÃO.
Qualquer alegação de erro no preenchimento em DCTF deve vir acompanhada
dos documentos que indiquem prováveis erros cometidos no cálculo dos
tributos devidos, resultando em recolhimento a maior. Não apresentada
escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente que
justifique a alteração dos valores registrados em DCTF ou DIPJ, mantém-se a
decisão proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a
consequente não homologação das compensações pleiteadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Ausente justificadamente o Conselheiro Luciano Bernart, substituído no
julgamento pelo Conselheiro Lucas Issa Halah (suplente convocado).

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada), Iágaro Jung Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Lucas Issa Halah (suplente
convocado). e Paulo Mateus Ciccone.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.902489/2013-14
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902489/2013-14

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil no Rio de Janeiro (RJ). Ao final, farei as complementações necessárias.
Trata o presente processo de compensação realizada pela interessada acima identificada,
com emprego de crédito oriundo de pagamento supostamente indevido ou a maior.
Conforme consta do despacho, emitido eletronicamente, a compensação não foi
homologada porque o pagamento que seria a fonte do crédito nela empregado fora
integralmente utilizado na extinção do correspondente débito. Da fundamentação extrai-
se o seguinte:

"A análise do direito creditório está limitada ao valor do "crédito original na data
de transmissão" informado no PER/DCOMP, correspondendo a 147.635,00
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Valor
devedor
consolidado,
correspondente
aos
débitos
indevidamente
compensados, para pagamento até 30/08/2013.

Inconformada com a decisão, a interessada interpôs manifestação de inconformidade, na
qual, em síntese, alegou, erro no preenchimento da DCTF e que providenciou sua
retificação.
Ipsis literis, no tocante a suas razões, disse o seguinte:

"(...)
4) Ao enviar sua DCTF à época (Doc. 08), a Defendente, por lapso, não subtraiu do
valor total (R$ 9.221.589,94) a importância que fora compensada por meio dos
PER/DCOMP supramencionados. Em outras palavras, por equívoco a Defendente
não discriminou na DCTF da época que o valor de R$ 157.231,28 (R$ 147.835,00
valor original) — objeto dos PER/DCOMP em tela — que estava sendo
compensado, e não pagos por meio de DARF.
5) Uma vez detectado o equívoco, a Defendente transmitiu em 21/08/2013 DCTF
retificadora (doc. 09) corrigindo a informação, documento este que, somado à
PER/DECOMP e ao DARF, comprovam a existência do crédito tributário.
6) Ante o exposto, a não homologação da compensação não merece prosperar eis
que comprovada a existência do crédito da Manifestante.
7) Vale dizer que, ao encaminhar, originariamente, o PER/DCOMP em questão,
todos os valores informados pela Manifestante já eram absolutamente condizentes
com a realidade, ou seja, a Manifestante, àquela altura, já detinham todos os
créditos pleiteados.
8) A Manifestante, portanto, jamais causou qualquer prejuízo ao erário público, ao
compensar valores com créditos dos quais dispunha integralmente.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902489/2013-14

9) Assim, ante a real existência do crédito cuja compensação se pleiteou, não há
que se falar, com todo respeito, em mora ou infração da Manifestante, motivo pelo
qual a cobrança de multa e juros apresentada no despacho decisório é igualmente
descabida.
10) Ainda que se admita a existência de erro formal, o próprio Conselho de
Contribuintes do Ministério da Fazenda já proferiu entendimento reconhecendo
que: "a lei não proíbe o ser humano de errar. Todo erro ou equivoco deve ser
reparado tanto quanto possível de forma menos injusta tanto para o fisco quando
para o contribuinte (..). 1'CC/2° Câmara/ Acórdão 102.44.105 em 28.01.2000"
11) Em conformidade com todo o exposto, conclui-se que, ao proceder a
compensação, cuja homologação se pleiteia, aManifestante agiu plenamente dentro
da lei e em perfeita boa fé, já que efetuou a compensação nos limites dos créditos
inegavelmente existentes à época da solicitação.
12) Nestas condições, requer-se o reconhecimento da presente Manifestação de
Inconformidade para o fim de que seja reformada a decisão recorrida e,
conseqüentemente, seja definitivamente homologada a regular compensação objeto
da PER/DCOMP em epígrafe.
13) A Manifestante coloca-se à inteira disposição para juntada de novos
documentos e prestação de novos esclarecimentos, com o fim de se comprovar a
legitimidade das compensações efetuadas.

Em 14 de janeiro de 2020, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro (RJ) negou provimento à manifestação de inconformidade, por
entender que a simples retificação das declarações posteriores ao despacho decisório não era
suficiente para comprovar o direito creditório, sendo necessária a juntada dos documentos que
comprovassem o alegado erro.
Cientificada (fls. 59), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls. 62/68
no qual alega, resumidamente, que, tendo em vista o princípio da verdade material, caberia a
autoridade julgadora de primeira instância determinar a realização de diligência para comprovar
o erro alegado pela contribuinte.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
Conforme exposto no relatório, trata o presente processo de manifestação de
inconformidade contra o Despacho Decisório eletrônico que decidiu não homologar as
compensações declaradas, tendo em vista que a partir das características do DARF discriminado
no PER/DCOMP o pagamento foi localizado, mas verificou-se haver sido integralmente
utilizado para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados pela interessada.
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902489/2013-14

De acordo com a contribuinte, o Despacho Decisório merecia ser reformado, pois
não teria havido a análise da DCTF retificadora que juntamente com o DARF comprovavam o
credito que se pretendia compensar;
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de inconformidade por
entender que embora a retificação da DCTF seja expressamente admitida pelo Parecer
Normativo no 02/2015, a simples retificação da DCTF não é suficiente à comprovação do seu
direito creditório. Confira-se:

No entanto, a simples retificação da DCTF não afasta o dever de o contribuinte
comprovar a origem do crédito alegado na declaração de compensação, mediante a
apresentação das provas que possuir junto à manifestação de inconformidade, nos
termos do artigo 16, inciso III, do Decreto n o 70.235/72. Ao alegar a existência de
direito creditório a seu favor argumentando que teria recolhido valor a maior, ou
que teria declarado valor de tributo maior do que o devido, cabe ao contribuinte
apresentar documentação contábil-fiscal comprobatória, para sustentar a sua
alegação
Assim, uma vez que o contribuinte não demonstrou com documentação hábil e
suficiente a existência do crédito líquido e certo que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, não merece reparo o
despacho decisório (grifamos)

Em seu recurso, a Recorrente alega que tendo instância a quo considerado
insuficientes as provas trazidas aos autos pela contribuinte, caberia a ela ter solicitado diligências
no sentido de complementar a instrução probatório e não julgar improcedente o pedido.
Em primeiro lugar, entendo incorreta a premissa suscitada pela Recorrente no
sentido de que caberia a DRJ de origem ônus de buscar as informações necessárias à
comprovação do crédito. Isso porque, diferentemente dos processos decorrentes de autos de
infração, nos processos que versam sobre PER/DCOMPs, o ônus probatório quanto ao crédito
pleiteado recai sobre o contribuinte, devendo apresentar elementos fáticos aptos a comprovar seu
alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos Fiscais,
conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar,
a efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco. (grifamos)

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.604 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13819.902489/2013-14

Em relação ao argumento utilizado na decisão de que a DCTF não poderia ser
retificada após o despacho decisório, conquanto tenha sido controversa no passado, restou
pacificada após a edição do Parecer Normativo Cosit 2/2015, que estabeleceu unicamente a
restrição temporal para a retificação (cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte
ao qual se refere a declaração) e reconheceu expressamente a possibilidade de sua retificação
após a notificação da decisão que analisou o PER/DCOMP.
Entretanto, juntamente à retificação da DCTF, o Carf tem reconhecido em
diversos precedentes que surge para o contribuinte um ônus probatório específico em sua defesa,
qual seja a comprovação do crédito pleiteado ou do erro em que se funda a correção do
declarado. No Acórdão CSRF 9101-003.156 pontuou-se que a DCTF tem natureza de confissão
de dívida, de modo que não basta a sua retificação simplesmente com base nos dados da escrita
fiscal, sendo necessária a apresentação de documentação apta a lastrear os registros contábeis.
Conforme exposto, a decisão recorrida foi clara ao apontar que à impugnante, ora
Recorrente, que não foram juntados aos autos documentos que comprovassem o erro por ela
alegado tais como sua escrituração contábil/fiscal do período.
Sendo assim, era de todo possível que a Recorrente juntasse ao seu Recurso
Voluntário as provas apontadas pela decisão recorrida. Está relativamente pacificada a
possibilidade do sujeito juntar novas provas em recurso voluntário par fase contrapor às objeções
postas em decisão de primeira instância. Isso porque o artigo 16, §4, alínea “c” do Decreto no
70.235/72 assim o autorizaria, uma vez que tal situação representaria contraposição a “fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos. É o que se verifica, por exemplo, no Acórdão no 9101-
003.927.
No entanto, a referida documentação não foi juntada aos autos em fase recursal.
Sendo assim, permanece sem comprovação o erro por ela apontado.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital